Tribunal: TJPA
Processo: 0817867-64.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10913 - Indisponibilidade / Seqüestro de Bens
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817867-64.2023.8.14.0401

APELANTE: MAGELLE FELIPE RIBEIRO

APELADO: RENATA RIBEIRO SIQUEIRA, JOUBERT SIQUEIRA FILHO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito processual penal. Apelação criminal. Pedido de sequestro de bens. Indeferimento. Sentença absolutória superveniente. Recurso conhecido e desprovido
.

I. Caso em exame

1.

Apelação Criminal interposta por MAGELLE FELIPE RIBEIRO, na qualidade de assistente de acusação, contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de sequestro de bens e bloqueio de contas nos autos da ação penal nº 0014608-36.2019.8.14.0401. A Assistente de Acusação pede o provimento do recurso de apelação, com o sequestro dos bens, nos termos dos artigos 125 e 126 do CPP, e sua nomeação como fiel depositária dos bens imóveis sequestrados. Requer, ainda, em vista do tempo já decorrido dos bens em posse dos denunciados, que sejam realizados atos de sequestro, bloqueio e indisponibilidade de bens, direitos e valores nas contas e CPF de todos os denunciados, no montante de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais).

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da medida cautelar patrimonial de sequestro de bens, especialmente diante da superveniência de sentença absolutória.

III. Razões de decidir

3.

O sequestro é medida cautelar real que exige a demonstração do fumus comissi delicti e do periculum in mora, além de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens, conforme dispõe o artigo 126 do Código de Processo Penal.

4.

No caso em análise, não foi demonstrado pela parte requerente o prejuízo concreto nem os indícios veementes de que os bens objeto do pedido seriam provenientes de ilícito, sendo os recorridos possuidores dos imóveis há aproximadamente sete anos sem qualquer indicativo de dilapidação patrimonial.

5.

A superveniência de sentença absolutória na ação penal principal afasta o
fumus comissi delicti
necessário à manutenção de medida assecuratória, pois a absolvição, ainda que recorrível, recomenda a revogação das medidas cautelares patrimoniais.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido de sequestro de bens.

_______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 125 e 126; Lei nº 9.613/1998, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.108.080/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 4.12.2023; STJ, Pet n. 17.627, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; STJ, AgRg no RMS n. 68.825/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.6.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por MAGELLE FELIPE RIBEIRO, na qualidade de assistente de acusação, contra decisão interlocutória de mérito proferida pelo Juízo da 2º Vara Criminal de Belém/PA, que indeferiu o pedido de sequestro de bens e bloqueio de contas da então denunciada FLÁVYA RIBEIRO SIQUEIRA, nos autos da ação penal n.º 0014608-36.2019.8.14.0401, com fulcro nos arts. 125 e seguintes do Código de Processo Penal (ID nº 18451184).

Em suas razões recursais (ID 18690412), o Assistente de Acusação pugna pelo provimento do recurso de apelação, com o sequestro dos bens, nos termos dos artigos 125 e 126 do Código de Processo Penal, e a nomeação da Sra. MAGELE RIBEIRO como fiel depositária dos bens imóveis sequestrados. Requer ainda, em vista do tempo já decorrido dos bens em posse dos denunciados, que sejam realizados atos de sequestro, bloqueio e indisponibilidade de bens, direitos e valores nas contas e CPF de todos os denunciados, no montante de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), extensivo a FLAVYA RIBEIRO SIQUEIRA, que seria utilizada como "laranja" pelos denunciados, ou que seja ainda prestada caução por meio de depósito judicial no valor dos bens.

A defesa dos recorridos, em contrarrazões (ID 19032624), manifestou-se pelo não provimento do recurso (ID nº 19032624).

O
custos legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 19878472).

Os recorridos peticionaram informando a impossibilidade de prosseguimento do feito, pela perda do objeto, diante da sentença de mérito que julgou improcedente a ação penal principal, absolvendo-os (IDs 21669329 e 21669330).

Determinei que fossem ouvidos o apelante e o Procurador de Justiça, acerca da suposta perda de objeto, noticiada pelo apelado (ID 21823945).

O apelante, devidamente intimado, não apresentou manifestação nos autos (conforme certidão no ID 23879737).

Em nova manifestação, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo reconhecimento da perda superveniente de objeto do recurso, considerando que a sentença absolutória, ainda que não transitada em julgado, não possui efeito suspensivo e afasta o
fumus comissi delicti
, tornando inviável a decretação de medida cautelar patrimonial, e, ainda, diante da ausência de medida assecuratória previamente implementada e da superveniência de sentença absolutória.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Analisando detidamente os autos, constato que o recurso não merece provimento.

Primeiramente, observo que o Juízo de origem, de modo escorreito, indeferiu o pedido de sequestro de bens por não verificar a presença dos requisitos legais necessários à concessão da medida cautelar patrimonial.

Como é cediço, o sequestro é medida cautelar real que decreta a indisponibilidade de bens móveis ou imóveis do indicado ou acusado, que tenham sido adquiridos com os proventos da infração, mesmo que tenham sido transferidos a terceiros.

Para a decretação do sequestro, nos termos do artigo 126 do Código de Processo Penal, bastará a existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens. Contudo, por se tratar de medida cautelar penal, seu deferimento tem como pressuposto a comprovação inequívoca da existência do
fumus comissi delicti
(provas da existência de uma infração penal) e como fundamento a comprovação do
periculum in mora
(perigo na demora da prestação jurisdicional).

No caso em análise, conforme bem pontuado pela magistrada sentenciante, não foi demonstrado pela parte requerente o prejuízo concreto, tampouco os indícios veementes de que seriam provenientes de ilícito as certidões referentes aos registros dos imóveis objeto do pedido de sequestro.

De igual modo, não foi demonstrado nos autos o perigo que a demora na prestação jurisdicional acarretaria à apelante, já que é fato incontroverso que os recorridos estão na posse dos imóveis por tempo considerável (aproximadamente 7 anos) e que tal fato era de pleno conhecimento da assistência de acusação.

Ademais, no local é exercida atividade comercial, não existindo qualquer indicativo de que os recorridos estariam propensos a dilapidar o patrimônio, ou deixar de pagar taxas e impostos a ele inerentes.

Nesse contexto, não havendo a comprovação da existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens e do perigo na demora, requisitos essenciais para a decretação da medida assecuratória pretendida, a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de sequestro é medida que se impõe.

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. SEQUESTRO CAUTELAR DE BENS. REQUISITOS DEMONSTRADOS PELO TJ. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO QUE DEMANDA ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

O Tribunal de Justiça manteve a medida cautelar de sequestro dos bens, determinada em processo investigatório acerca da prática dos crimes de lavagem de dinheiro, associação criminosa e peculato, envolvendo o genro e a filha da ora agravante, tendo em vista a existência de indícios robustos de que os referidos bens tenham sido adquiridos com recursos provenientes da prática criminosa, o que indicaria a ilicitude da sua procedência.

Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Corte no sentido de que, nos termos do art. 125 e 126 do Código de Processo Penal - CPP, é autorizado o sequestro de bens imóveis adquiridos com proveito de crime, ainda que transferidos a terceiros, desde que haja indícios veementes da sua proveniência ilícita. Ainda, nos termos do art. 4º da Lei n. 9613/1998, é certo que, havendo indícios suficientes de infração penal, poderá ser decretada medida assecuratória de bens do investigado, ou existente em nome de interposta pessoa, exatamente como se verificou na hipótese dos autos.

Considerando que as instâncias ordinárias indicaram a existência de indícios robustos da origem ilícita dos bens objeto da constrição, destacando, ainda, que a certeza acerca do envolvimento nas práticas delitivas e da origem dos bens depende de dilação probatória e será melhor analisada durante a instrução do feito, é certo que para se concluir de modo diverso, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. Agravo desprovido."

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.108.080/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 12/12/2023.)

Por fim, importante destacar que, como bem apontado pela Procuradoria de Justiça, em sua manifestação mais recente, após a interposição do presente recurso, sobreveio sentença de mérito absolutória exarada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém (ID 21669330) nos autos da ação penal principal (nº 0014608-36.2019.8.14.0401).

Como é cediço, embora a referida sentença esteja sujeita a recurso, nos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça, "pela análise conjunta dos arts. 596 e 597 do Código de Processo Penal, extrai-se que, como regra geral, a apelação interposta contra sentença absolutória tem efeito apenas devolutivo." (RMS n. 43.118/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/10/2013, DJe de 14/11/2013).

Dessa forma, a sentença absolutória, ainda que recorrível, recomenda a revogação das medidas assecuratórias, pois indica a inexistência do
fumus comissi delicti
.

Nesse sentido:

“(...) Essa egrégia Corte entendeu que a sentença absolutória, ainda que pendente de recurso, implica a revogação das medidas assecuratórias, desde que os bens não mais interessem ao processo, porquanto a absolvição, ainda que recorrível, afirma a presunção de inocência do acusado. (...)”

(STJ, Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. Relator. (Pet n. 17.627, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJEN de 03/04/2025)

"(...) 2. É certo que não há incompatibilidade entre os arts. 131, III, e 386, parágrafo único, II, do Código de Processo Penal - CPP. Ou seja, a sentença absolutória, ainda que recorrível, implica a revogação das medidas assecuratórias, desde que os bens objeto da constrição não mais interessem ao processo. (...)”

(
STJ,

AgRg no RMS n. 68.825/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022
)

No caso dos autos, as medidas assecuratórias sequer foram implementadas, não se tratando, portanto, de levantamento de medidas cautelares em vigor, mas sim da ausência dos pressupostos para a sua decretação, reforçada pelo novo contexto processual estabelecido com a prolação da sentença absolutória.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 02/09/2025